Tribunal: STF
Processo: RE 1361291
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 57), interposto em 08.05.2023(eDOC 58), pelo Distrito Federal em face de decisão monocrática, na qual dei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 55):



     “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 05, p. 01): 



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA.



    Fixado no acórdão o índice de correção monetária a ser aplicado nos cálculos da execução, com os quais concordou o exequente, formando se a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema, pois a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) - Tema 733 (RE 730462).



    Agravo interno desprovido”.



    Os embargos de declaração foram desprovidos. (eDOC 07)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, incisos XXII, XXXVI; 38, caput, e 102, § 2º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a não revisão dos requisitórios expedidos e ainda não adimplidos acaba por violar o direito de propriedade do(a) recorrente e afronta a eficácia das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348/DF, em desconformidade com o disposto nos arts. 5°, XXVII, e 102, § 2°, ambos da CRFB/88. ”(eDOC 09, p. 09).



    A Presidência do TJDFT admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 3.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



     



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



      Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



      Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Assim, diante do julgamento do Plenário desta Corte, rejeitando os embargos de declaração e afastando a modulação dos efeitos do julgamento RE 870.947-RG (Tema 810), o acórdão do Tribunal de origem que aplicou a Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, encontra-se em divergência com a orientação desta Suprema Corte e contrária à tese fixada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, §2º, do RISTF, para que, reformando o acórdão recorrido, seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado para a correção monetária do valor devido”. 



     Nas razões do presente agravo regimental, sustenta-se que a questão discutida nos autos se enquadra no Tema 1170 da repercussão geral, tendo em vista que a decisão agravada não teria levado em consideração que “no caso concreto não se trata de fixação do índice de correção monetária em cumprimento de sentença/liquidação, mas de pedido de expedição de novas requisições de pagamento, eis que já aperfeiçoado o levantamento dos valores com a correção monetária calculada pela TR, índice previsto no título executivo judicial” (eDOC 57, p. 3). 



    Ressalta-se que o pedido do Recorrente, na instância de origem, refere-se à retificação “do precatório de ID nº 11746452 e pela expedição de RPV complementar dos honorários de sucumbência já satisfeitos”, pretendendo a utilização do IPCA-E (e não da TR) a partir da fixação da tese no Tema 810/STF” (eDOC 57, p. 3). 



    Afirma-se que, na hipótese, entendimento diverso da incidência do mencionado Tema 1170, implicaria em ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, uma vez que a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral “só veio a ser definitivamente firmada e data posterior ao trânsito em julgado do acórdão cujo cumprimento tramita na origem” (eDOC 57, p. 6). 



    A parte agravada apresentou contrarrazões ao presente recurso (eDOC 60). 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao Recorrente. 



    Esta Corte incluiu a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021. 



    Na oportunidade (23.09.2021), o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    Confiram-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas exaradas no ARE 1.351.868, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2021 e no ARE 1.342.562-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.09.2021, esta última assim ementada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA: TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA”. 



     



    Por oportuno, em caso similar ao ora em exame, destaco os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.382.408/DF, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 08.08.2022:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Jurema Peixoto Sousa Freire com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 20), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (peça 14): 



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O acórdão constitutivo do título judicial, publicado em 22/12/2014, transitado em julgado, determinou "que, nos cálculos, a partir de 30/6/2009, seja aplicado o índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial - TR)". Fixados pelo acórdão os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais, inclusive, concordou o exequente, estabelecida a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema no RE 870.947/SE, julgado em 20/9/2017, e seus embargos de declaração, julgados em 3/10/2019, pois "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE nº 730.462).



    Mantidos, portanto, os índices determinados no acórdão. 



    Agravo interno desprovido”.



    A recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, XXII e XXXVI, e 37, caput, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a possibilidade de revisão dos requisitórios expedidos e ainda não adimplidos, face ao decidido pelo Supremo no RE 870.947 (Tema n. 810/RG). 



    É o relatório. Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional no RE 1.317.982 RG, Ministro Luiz Fux (Tema n. 1.170), em acórdão que está assim ementado (meus grifos): 



    (...)



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada coincide com a julgada no RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil”. 



    Vejam-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE 1.371.259/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 09.01.2023 e no RE 1.398.069/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.09.2022. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC (Tema 1170), nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente